Tribunal: TJSP
Processo: 0019947-36.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão de Contrato cc Restituição de Valores – Cumprimento de sentença – Extinção, em razão da satisfação da execução (artigo 924, II do CPC) – Insurgência do Exequente contra a determinação a ele imputada de recolhimento das custas finais – Artigo 4o, III, da Lei no 11.608/03 – Custas finais devidas no momento da satisfação da obrigação – Incumbência do credor de

Ementa:
Apelação – Ação de Rescisão de Contrato cc Restituição de Valores – Cumprimento de sentença – Extinção, em razão da satisfação da execução (artigo 924, II do CPC) – Insurgência do Exequente contra a determinação a ele imputada de recolhimento das custas finais – Artigo 4o, III, da Lei no 11.608/03 – Custas finais devidas no momento da satisfação da obrigação – Incumbência do credor de recolhimento da referida taxa perante o Estado, porque o sujeito passivo da obrigação tributária – Princípio da causalidade que deve ser observado, entretanto, cabendo o credor ser reembolsado com relação a esse valor pela parte vencida – Precedentes deste E. Tribunal – Recurso provido em parte.